Tribunal: TJSP
Processo: 1501901-37.2018.8.26.0150
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1501901-37.2018.8.26.0150/50000, da Comarca de Cosmópolis, em que é embargante
VALTER
ZACHARIAS,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
COSMÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1501901-37.2018.8.26.0150/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1501901-37.2018.8.26.0150/50000 -
Cosmópolis
EMBARGANTE: VALTER ZACHARIAS
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
VOTO No 17398 ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegada omissão na
decisão colegiada no que tange à fixação de honorários
recursais – Existência - Embargos declaratórios ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Municipalidade em face de venerando acórdão proferido que, por maioria, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela Municipalidade, e restou assim
ementado:
EXECUÇÃO FISCAL - CDA expedida contra pessoa
falecida anteriormente ao ajuizamento da execução-
Nulidade - Vedada a alteração do polo passivo da
execução fiscal - Súmula no 392 do STJ - RECURSO
DESPROVIDO.

Em razões de embargos a recorrente alega existir omissão
no acórdão atacado, posto que não foi fixado honorários recursais.
É o relatório.
O recurso merece ser acolhido.
Desnecessário intimar a parte contrária, dado que a
fixação de honorários recursais decorre de determinação legal e, ademais, o
acolhimento não gerará modificação no mérito do julgamento.
O acórdão atacado contém vício de omissão quanto aos
chamados honorários recursais, trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015.
Segundo o que reza o artigo 1.022, do Novo Código Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1501901-37.2018.8.26.0150/50000
3
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Deste modo, prevê o artigo 85, §11 do CPC/15 que o
Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, sendo vedado
ultrapassar o limite previsto no mesmo dispositivo legal.
Desta forma, tendo em vista o disposto em lei, devem ser
majorados os honorários fixados pelo juízo a quo no montante de R$ 1.500,00, posto
que adequado ao trabalho desenvolvido pelo advogado da embargante.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos para fixar
os honorários recursais em R$ 500,00. A estes somar-se-ão os honorários já fixados em
sentença.
MÔNICA SERRANO
Relatora